Tribunal: STF
Processo: HC 192535
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. PRESSUPOSTOS E FUNDAMENTOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ. PRISÃO DOMICILIAR OU APLICAÇÃO DAS MEDIDAS PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP. INVIABILIDADE.



    1. Há fundamentação firme e específica emanada do magistrado que decretou a prisão, ratificada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e confirmada, ainda, pela Corte Superior, que se amolda à jurisprudência desta SUPREMA CORTE, no sentido de que “a custódia cautelar visando a garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, bem como quando evidenciada a periculosidade do agente pelo modus operandi empregado na prática criminosa” (RHC 122.094, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 4/6/2014). 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.